Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-62.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002986-62.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 840.989.611-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CREUZA VIANA FEITOSA DA SILVA - CPF: 340.386.392-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
QUANTUM
DE AUMENTO E REDUÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO CÁLCULO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS REPUTADOS IDEAIS PELA JURISPRUDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL –

ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ESTABELECER DEVIDA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO CORPÓREA E A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase do cálculo penal é flagrantemente excessivo e desproporcional em face do número de vetores judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso
in concreto
, de rigor o abrandamento da sanção para que guarde consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E
m atenção aos parâmetros jurisprudenciais, mostra-se razoável a aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, sendo a minoração limitada, contudo, à pena mínima prevista para o delito,
em atenção ao óbice contido na Súmula n.o
231
do c. Superior Tribunal de Justiça.

Realizados os ajustes necessários, a pena de multa deve manter conformidade com a pena privativa de liberdade.

2.

Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de todo não observada
in casu
.

3.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE

ADILSON SOUZA DE ALMEIDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON SOUZA DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.o 1002986-62.2021.8.11.0010, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,

em regime
aberto,
e 21 (vinte e um) dias-multas
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses
, valendo ressaltar que a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 163939741, o apelante pugna pela
fixação da pena no mínimo legal
, alegando desproporcionalidade da redução promovida na segunda fase da dosimetria pena em razão da confissão espontânea quando comparada ao aumento fixado em virtude do reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Ademais, requer a
minoração da pena de multa
, bem como a
redução do período fixado à título de suspensão do direito de dirigir
. Por fim, pleiteia a
redução do valor da prestação pecuniária para 1 (um) salário-mínimo
.

Em contrarrazões presentes no ID 163939745, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso “
apenas para readequar a exasperação da pena base, passando a considerar a fração de 1/6 para os maus antecedentes reconhecidos”
(
sic
).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 169632689, opinou pelo
desp
rovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 07 de março de 2021, por volta das 01h30min, em via pública, bairro centro, na cidade de Jaciara/MT,
ADILSON SOUZA DE ALMEIDA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o conteúdo do teste de etilômetro.

Por essas razões o Ministério Público denunciou o acusado atribuindo-lhe a prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Finda a regular instrução processual, sobreveio sentença penal procedente, condenado o acusado
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multas
, no valor unitário mínimo legal, em regime
aberto,
além da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do fato delituoso.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais que se limitam apenas aos aspectos da pena.

1.

Da alegada desproporcionalidade do
quantum
de aumento e minoração na primeira e segunda fase da dosimetria da pena:

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória, sustentando desproporcionalidade em razão do aumento resultante da valoração negativa dos maus antecedentes quando comparada à redução da atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, sabe-se que o
procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Nada obstante, embora a lei não estabeleça critério lógico ou matemático para dimensionar a pena-base, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
.

Formulou-se, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Entretanto, deve se ressaltar que
a adoção destes parâmetros é pertinente quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Assim, temos que não é vedado ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinado vetor face os demais.

No caso em análise, verifico que o d. Magistrado
a
quo, valorou negativamente apenas uma das circunstâncias judiciais, qual seja, os
antecedentes
e assim o fez acertadamente porque, de fato, muito embora a condenação definitiva anterior por contravenção penal, não sirva para fins de reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

No entanto, o
quantum
atribuído a esta razão se deu, no meu entender, de forma desproporcional,
na medida em que a majoração se deu em 03 (três) meses, o que
corresponde à metade da pena mínima abstratamente prevista
[06 (seis) meses] no preceito secundário da norma penal, sem que fosse apresentada justificativa excepcional.

Diante disso, volvendo-se às peculiaridades do caso concreto, e considerando que embora exista razão para a negativação dos
antecedentes
do réu, não há motivo que justifique o aumento deveras exacerbado, ao passo que se faz imperativo redimensioná-la ao parâmetro advindo do
critério ideal de 1/8 (um oitavo)
que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória,
as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável.

Dessa forma, atento à pena mínima prevista do tipo penal, aplicando-se a fração ideal de aumento em razão da circunstância judicial desfavorável, passo a
dosar
a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Seguindo a mesma linha do entendimento dos tribunais superiores acima exposto, considero adequada a aplicação da fração ideal de 1/6 (um sexto) ao
quantum
de redução decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

No entanto, considerando o disposto na súmula 231, do STJ, impedindo que incidência de eventual circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, tal reconhecimento não produz efeito prático no caso, motivo pelo qual, a pena intermediária do acusado resta estabelecida no mínimo legal, isto é
06 (seis) meses de detenção
.

Por decorrência lógica, atento à novel pena privativa de liberdade reajustada nesta superior instância,
retifico

a pena de multa
para o
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, já aplicado pelo douto magistrado sentenciante.

2.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir

Outrossim, o apelante requer seja reduzido o lapso temporal de 04 (quatro) meses de proibição para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo ser desproporcional as circunstâncias do caso concreto.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas, o que não foi atendido na hipótese, notadamente em razão da ausência de fundamentação na sentença condenatória.

Com efeito, essa e. Terceira Câmara Criminal já analisou caso análogo, tendo decidido que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. [...].”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que após a retificação da dosimetria da pena esta foi fixada no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma, entendo procedente o pleito defensivo, motivo pelo qual
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
fixando-a pelo período de
02 (dois) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente.

3.

Da pena restritiva de direitos imposta:

Por fim, tem-se o pleito de
minoração do
montante da prestação pecuniária fixada no importe de 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do fato, a título de substituição da pena restritiva de liberdade,
partindo do pressuposto de que em caso de a pena ser fixada no mínimo legal, a sanção restritiva de direitos substitutiva deveria ser-lhe proporcional.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo, a exemplo da previsão constante do art. 292 do CTB – é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.o, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

Outrossim, deve-se ter em mente que, além de considerar, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, a prestação pecuniária possui como finalidade principal
a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

No diapasão é a jurisprudência do STJ:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
, que, no caso, foi Erário”
. (AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, consigno que o pedido de redução do valor da prestação pecuniária
comporta provimento
, dada a necessidade de se resguardar a devida correspondência entre a pena privativa de liberdade [que nesta instância revisora restou fixada no mínimo legal] e a sanção de prestação pecuniária.

Além disso, não se descuida que em seu interrogatório ainda na fase policial, o réu declarou laborar como operador de máquina, afirmando perceber o salário de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), o que representaria quase a totalidade do valor outrora fixado pelo d. Magistrado
a quo
.

Deste modo, imperioso se faz a redução do valor infligido ao réu, para 01 (um) salário-mínimo
vigente à época dos fatos, por ser medida

razoável

e
proporcional
à espécie
,
máxime diante dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador [entre 01 e 360 salários-mínimos] e diante das capacidades financeiras do condenado.

Esclareça-se que, acaso tenha havido alteração
na situação socioeconômica do réu que o impossibilite de arcar com o ônus pecuniário,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Com efeito, é
“cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento”
(
TRF4
5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015) – negritei

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON SOUZA DE ALMEIDA
, a fim de
retificar a pena imposta
ao apelante, que passa a ser dosada em
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Ademais, reduzo a sanção de suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor, fixando-a em
02 (dois) meses
, mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, a qual foi reduzida para
01 (um) salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023